Tribunal: TJSP
Processo: 1080289-25.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
* Restituição de valores c.c. indenização - Transporte aéreo – Direito à restituição dos valores pagos, sem fixação de indenização por dano moral – R. sentença de parcial procedência - Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*